Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESSALVA POSTA NO TERMO DE RECONHECIMENTO QUANTO À NÃO FEITURA DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS NELE RELACIONADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS VINDICADAS NÃO ACOBERTADAS PELA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão a ser suprida quando existente manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. Apesar de reconhecido administrativamente o direito do embargante, constata-se a existência de ressalva no respectivo termo de que não foi analisada a prescrição quinquenal dos créditos nele relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910/1932.
2.1.1. Tendo em vista que a prescrição é quinquenal e que, uma vez interrompida, recomeçará a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932); que o STJ firmou entendimento no sentido de que o termo inicial de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, no caso de remuneração de servidor, é a data de cada pagamento efetuado a menor, devendo, entretanto, ser reconhecida a interrupção da prescrição, quando há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado (AgInt no REsp 1572163/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022); que a cobrança , no caso, envolve diferenças relacionadas ao período de janeiro/2016 a dezembro/2020; e que o reconhecimento administrativo está datado de 17/11/2021, data esta a ser considerada para fins de interrupção da prescrição, imperioso o reconhecimento de que as diferenças concernentes ao período de janeiro/2016 a outubro/2016 já estavam abrangidas pelo manto da prescrição, devendo-se o feito prosseguir em relação às diferenças não acobertadas pelo referido instituto.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.